Tribunal: TJSP
Processo: 2170915-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrolamento sumário. Decisão agravada que determinou a anotação da penhora por averbação ("no rosto dos autos"). Insurgência. Não conhecimento, sob pena de vedada supressão de instância. Alegações e documentos apresentados nesta sede recursal que não foram objeto de apreciação pelo d. Juízo de origem. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000615276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2170915-53.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que são
agravantes MARIA APARECIDA GUEDES GAMA (INVENTARIANTE), JOSÉ
MAURICIO GAMA (ESPÓLIO) e CAIO CÉSAR GUEDES GAMA, é agravada CLEA
FILOMENA VIGNOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2170915-53.2020.8.26.0000
Voto no 25.952
Agravo de Instrumento No 2170915-53.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravantes: Maria Aparecida Guedes Gama, José Mauricio Gama e Caio César Guedes
Gama
Agravado: Clea Filomena Vignola
Juiz de primeiro grau: Cassiano Ricardo Figueiredo Nunes Franco Soares
Voto no 25.952
Agravo de Instrumento. Arrolamento sumário. Decisão
agravada que determinou a anotação da penhora por
averbação (“no rosto dos autos”). Insurgência. Não
conhecimento, sob pena de vedada supressão de instância.
Alegações e documentos apresentados nesta sede recursal que
não foram objeto de apreciação pelo d. Juízo de origem.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de arrolamento
sumário, contra a r. decisão de pág. 82 do processo originário (pág. 110 destes), que
determinou a anotação da penhora por averbação (“no rosto dos autos”).
Recorrem os Agravantes para alegarem, em síntese, que a
r. decisão agravada merece reforma, para que seja afastada a penhora no “rosto dos
autos” determinada. Asseveram que ingressaram com o presente arrolamento sumário
em razão do de cujus ter deixado um único bem, qual seja, o imóvel matriculado sob o
no 14.686, do Registro de Imóveis de Peruíbe/SP. Argumentam que tal imóvel foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2170915-53.2020.8.26.0000
Voto no 25.952
penhorado por outro credor (sr. Osvaldo Rocco), em processo diverso, que veio a
adquirir o referido imóvel em 20.09.19, o que foi objeto de pedido de homologação de
acordo no processo no 1032503-24.2018.8.26.0100. Referem também que a sra. Clea,
por motivo de suposta dívida que o de cujus deixou em aberto (processo no
0147839-17.2009.8.26.0001),
apresentou
habilitação
de
crédito
(no
0003134-14.2019.8.26.0100), no presente processo, a qual foi rejeitada, de modo que
apresentou pedido de penhora no “rosto dos autos”, que foi deferida pela r. decisão ora
agravada. Afirmam que a decisão recorrida lhes causa prejuízo, pois são pobres na
acepção jurídica do termo e venderam o referido imóvel para obter dinheiro para
sobreviverem, de modo que não possuem condições de dispor de seu limitado
patrimônio para satisfazer dívidas não contraídas pela viúva e herdeiro. Referem que o
bem do qual o de cujus possuía direito a 50%, pois a ora Agravante tem direito à
meação, foi vendido para outro credor, de modo que assegurar à terceira interessada a
penhora no “rosto dos autos” ofende o negócio jurídico já celebrado entre a ora
Agravante e o credor do de cujus (sr. Rocco).
Recurso tempestivo, sem preparo anotado, ante a
gratuidade processual concedida aos Agravantes (pág. 22 do processo originário).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC (pág. 114).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Pelo que se extrai do presente recurso, os ora Agravantes
buscam a reforma da r. decisão agravada com a apresentação de argumentos e
documentos (págs. 9/28 destes) que não foram submetidos à apreciação do d. Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2170915-53.2020.8.26.0000
Voto no 25.952
origem. Desse modo, sua análise nesta rede recursal, importaria em vedada supressão de
um grau de jurisdição.
Insta apenas observar, a título de esclarecimento, que os
Agravantes, apesar de terem ingressado com o presente arrolamento sumário de bens do
de cujus, ora afirmam ter alienado bem do acervo patrimonial deste, após o ingresso do
presente processo e sem inclusive comunicar tal fato ao Juízo originário, o que causa
espécie, notadamente porque os próprios herdeiros, ao ingressarem com o arrolamento,
afirmam que o de cujus possuía várias dívidas e credores. Igualmente causa espécie a
insurgência ora apresentada, quanto à penhora determinada no “rosto dos autos”, pois a
credora do espólio busca apenas e tão somente obter a satisfação da dívida contraída
pelo falecido.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
João Pazine Neto
Relator